Tribunal: TJBA
Processo: 8024880-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024880-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF

Advogado(s)
:
LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA

AGRAVADO: VALDAC LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO KAWAMURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA.
RESP Nº. 1.704.520/MT,
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE JUSTIFICA A IMEDIATA RECORRIBILIDADE DA DECISÃO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PERÍCIA CONTÁBIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS DE DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL DE SHOPPING. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DISCUTIDO DA DEMANDA ORIGINAL NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA AFERIÇÃO DOS DANOS.
JUIZ DESTINATÁRIAO DA PROVA. COMPETE AO MAGISTRADO DECIDIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERCIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 465, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência pátria entende ser o juiz o destinatário das provas, cabendo a ele entender como impertinente ou desnecessária a instrução probatória, ou seja, cabe ao magistrado determinar a produção das provas entendidas como necessárias à instrução do feito, assim como indeferir aquelas consideradas improdutivas para o feito ou protelatórias para o deslinde da demanda, seja nos termos do art. 130 do CPC/73 ou no correlato art. 370, do novo código de ritos.

2. Determinação após despacho saneador, nos termos do art. 357, do CPC, encontra amparo nos princípios da economia processual, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, intimou às partes para que especificassem as provas que ainda pretendiam produzir, indicando o fato a ser provado e o meio probatório, momento em que cada uma das partes indicou a necessidade de produção de prova, agravante requereu a produção de prova oral e a agravada a produção de prova pericial.

3. No
decisum
combatido o magistrado de piso oportuniza às partes apresentarem não somente os quesitos e mas também indicarem os assistentes, não havendo que se falar em cerceamento de defesa

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8024880-65.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII